Tribunal: STF
Processo: RE 1568292
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDA PRESENCIAL DE MERCADORIA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA. OPERAÇÃO INTERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL DO ICMS. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE ICMS/DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIN 5.469. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO ICMS 93 DE 2015. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HIGIDEZ DA COBRANÇA ATÉ 31/12/2021, SALVO PARA A AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. INTERPRETAÇÃO DO STF PARA RESSALVA ÀS AÇÕES POSTERIORES AO JULGAMENTO DE 24/02/2021. LEI DISTRITAL 1.254/96 COM A REDAÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. CONSUMIDOR FINAL SEDIADO NO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte no paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.287.019 -DF) teve seus efeitos modulados para o exercício financeiro seguinte à conclusão daquele julgamento, isto é, a decisão produziu efeitos a partir do ano de 2022, ressalvadas da modulação apenas as ações judiciais em curso, de maneira que, para as ações posteriores ao julgamento do dia 24/02/2021, a ressalva dada na modulação não aproveita ao consumidor final não contribuinte do imposto, localizado no Distrito Federal, a fim de afastar a exigência do tributo.



    2. Nesse contexto, com respaldo na Lei Distrital n. 1.254/96, com a redação dada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, salvo para quem tinha ação em curso, permaneceu hígida, até 31/12/2021, a cobrança do ICMS correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado no Distrito Federal. Depois, a exigência passou a ter embasamento também na Lei Complementar n. 190, de 4 de janeiro de 2022 que, alterando a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.



    3. Na espécie, verifica-se que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu em 2021 e a ação anulatória foi proposta em 17/05/2024, razão pela qual, em tese, é possível a cobrança do DIFAL/ICMS no presente caso.



    4. Na linha da doutrina e jurisprudência, circulação de mercadorias versada no art. 155, II, da Constituição Federal, refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Assim, é irrelevante que haja remessa física do bem adquirido a outra unidade federada. Ademais, a Emenda Constitucional n. 87/2015, ao incluir o inc. VII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, não limitou a incidência do diferencial do ICMS às operações não presenciais.



    5. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, nos termos do art. 20 da Lei Distrital n. 1.254/1996 (alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015), ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico.



    6. Apelação conhecida e não provida.” (grifei)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, argui violação aos arts. 155, § 2º, inc. VII; e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Postula, ao final, o reconhecimento do direito de “não se submeter à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS [...] nas operações presenciais realizadas no Estado de São Paulo, com retirada da mercadoria no estabelecimento da vendedora, por consumidor final domiciliado no DF”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, a Primeira Turma desta Corte, no julgamento do RE 1.138.734-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022, que versou sobre casuística análoga à presente, concluiu, à unanimidade, “não ser possível se acolher que configura operação interestadual a venda presencial de mercadorias realizada pela empresa varejista em seus estabelecimentos localizados no território goiano, com a entrega de tais mercadorias ali mesmo a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados em tais estabelecimentos, embora domiciliados no Distrito Federal. Inexiste, aqui, remessa de mercadoria pela empresa varejista a consumidor final não contribuinte do imposto (o destinatário) localizado em outra unidade federada”.



    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado suso referenciado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Venda de mercadorias. Operação entre estabelecimento situado num estado e consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente ali localizados, embora domiciliados no Distrito Federal. Entrega das mercadorias ao consumidor final naquele próprio estabelecimento. Impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas pelo Distrito Federal.



    1. À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 87/15, não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-difal quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal.



    2. Agravo regimental não provido.” (grifei)



    Referido entendimento é ratificado em recentes decisões desta Corte, nos termos, ilustrativamente, das proferidas nos seguintes casos: RE 1.530.267, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/2/2025; RE 1.523.938, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2024; RE 1.441.825, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2024; ARE 1.553.765-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/8/2025, esse último, a propósito, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDA PRESENCIAL DE MERCADORIA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA. OPERAÇÃO INTERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    Dessa orientação, entretanto, divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para reformar o acórdão a quo e, pois, julgar procedentes os pedidos veiculados na petição inicial.



    Ademais, ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente